Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017303-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Ministério Público da Comarca de Cláudia-MT (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACESSIBILIDADE EM PRÉDIO PÚBLICO - IRREGULARIDADES - DECISÃO MANTIDA

PARCIALMENTE – DILAÇÃO PRAZO – 180 DIAS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na dicção do art. 1.019, I c/c art. 300, caput, ambos do CPC/2015, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Considerando que a matéria em discussão envolve garantia fundamental - acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em prédio público - a manutenção da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal é de rigor.

3. à luz do entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, 180 dias é razoável para efetivação das medidas necessárias, tendo em vista os trâmites legais para adequação do imóvel público.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Departamento Estadual de Trânsito

do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 25146014), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face do Agravante

e Outro, deferiu o pedido de efetivo ativo vindicado, para determinar aos Agravados, solidariamente, tomar as providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como obtenha Certificado do Corpo de Bombeiros Estadual e elabore Projeto contra incêndio e Pânico no prédio público da 45a CIRETRAN de Cláudia/MT, com todos os custos que se fizerem necessários, no prazo de 90 (noventa) dias.

Sustenta, em apertada síntese, que o

decisum
deve ser reformado, uma vez que o Órgão está adotando as medidas necessárias para realizar as obras determinadas judicialmente, vez que existe processo de licitação em andamento para contratação de empresa.

Afirma que, em 20-9-2019, deu início ao processo de contratação de empresa para realização de reforma na 45a CIRETRAN, e após os trâmites internos, foi publicado a primeira sessão agendada para 4-11-2019; entretanto, foi agendada nova sessão em 29-11-2019, oportunidade em que compareceram duas empresas, mas que, na fase de habilitação, não atenderam aos requisitos exigidos em edital e, assim, foram

inabilitadas.

Aduz

a ausência de omissão apta para a concessão de liminar em favor do Ministério Público.

Requerem, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida o efeito suspensivo, ou, ainda, a dilação de prazo a ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 21062457)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 32721484),

manifestou pelo
não conhecimento do agravo interno; se conhecido, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

Cuiabá, 28

de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno

apresentado pelo
Departamento Estadual de Trânsito

do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 25146014), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face do Agravante

e Outro, deferiu o pedido de efetivo ativo vindicado, para determinar aos Agravados, solidariamente, tomar as providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como obtenha Certificado do Corpo de Bombeiros Estadual e elabore Projeto contra incêndio e Pânico no prédio público da 45a CIRETRAN de Cláudia/MT, com todos os custos que se fizerem necessários, no prazo de 90 (noventa) dias.

Em suma, as razões recursais do Agravante se resume em

afirmar que o

decisum
deve ser reformado, uma vez que o Órgão está adotando as medidas necessárias para realizar as obras determinadas judicialmente, vez que existe processo de licitação em andamento para contratação de empresa.

Requerem, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida o efeito suspensivo, ou, ainda, a dilação de prazo a ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que

merece parcialmente acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado.

Com efeito, estando demonstrados os requisitos legais para a sua concessão, não pode o Magistrado aguardar o final da lide para daí, então, antecipar ou não os efeitos da tutela, mormente, quando estiverem em jogo, a exemplo do caso versado, direitos fundamentais da pessoa humana.

Logo, normas de caráter meramente processual não podem servir de óbice à proteção dos direitos assegurados aos cidadãos, devendo ser levado em conta, sempre, a relevância do direito que se objetiva proteger.

Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, as pessoas com deficiência receberam tratamento especial pela CF/88, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim como as crianças e os adolescentes, esse grupo de pessoas encontra-se em uma situação de vulnerabilidade, e, por

tal

razão, necessita da atuação especial do Estado, da família e da sociedade.

Não se esquece que a questão sub judice - condenação do Estado à realização de reforma em logradouro público - é tormentosa, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial.

Contudo, tenho que no presente caso

passa ao largo de tal discussão, haja vista que os nortes aplicáveis à construção e à adaptação dos logradouros públicos encontram-se expressamente consignados nos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Não se trata, pois, de discricionariedade da Administração Pública, e, por conseguinte, de matéria cuja apreciação pelo Poder Judiciário seja vedada por força do princípio da separação de poderes.

Em verdade, o juízo de conveniência e oportunidade de que goza o Poder Público para a implementação das políticas públicas encontra limite e fundamento na própria lei.

E, uma vez constatado que as balizas legais para assegurar a acessibilidade dos deficientes físicos foram desrespeitadas pelo Estado de Mato Grosso, merece acolhida a pretensão do Parquet Estadual, a fim de se sanar as irregularidades apuradas.

Afinal, quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na implementação de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar-se em afronta à independência dos poderes, mas o cumprimento do papel que lhe outorgou a
Constituição
Cidadã de 1988.

A propósito, confira-se o excerto do Supremo Tribunal Federal (ARE 858889 RJ),

O tema envolve as controvérsias ínsitas aos mecanismos de "controle judicial de política pública, cujo papel do Poder Judiciário deve respeitar os limites do Poder Constituinte ao estabelecer a separação de Poderes (
CF
, art.
2o
), sem abnegar do sistema de proteção dos direitos individuais e coletivos em face de omissões do Estado, dentre as quais prepondera o interesse à vida daqueles que estariam sendo expostos a perigo por uma atividade administrativa deficitária, omissa ou ineficiente.

Assim, o princípio da separação dos Poderes passou a sofrer mitigação, pelo que não mais pode o Executivo escudar-se no princípio da autonomia administrativa, para defender a valoração da oportunidade e conveniência do ato administrativo como decisão exclusivamente sua, porquanto na atualidade até mesmo o mérito administrativo está sujeito ao controle judicial.

Ademais, a teoria da reserva do possível, que determina a liberdade de escolha do administrador quanto a suas políticas públicas prioritárias, somente pode ser invocada quando não se encontra em discussão o mínimo existencial.(DECISÃO MONOCRÁTICA - ARE 858889, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/02/2015, publicado em DJe-034 DIVULG 20/02/2015 PUBLIC 23/02/2015). [Destaquei]

No caso em análise, os documentos acostados aos autos, bem como o Relatório de Diligência Externa (SIMP 001109-053/2018),

comprovam, com clareza de detalhes, que as instalações da 45a CIRETRAN (ID n. 23771468 e 23771471), encontram-se fora dos padrões legalmente estabelecidos, e aponta as necessidades de adaptação do imóvel público.

Desse modo, inegável, pois, a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas, mormente em se considerando a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento.

Por fim,

quanto ao pleito no que tange a dilação de prazo a ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias, entendo que nesse ponto comporta provimento, uma vez que

à luz do entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, 180 dias é razoável para efetivação das medidas necessárias, tendo em vista os trâmites legais para adequação do imóvel público.

Dessa forma, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada

em parte é medida que se impõe.

Isso posto,
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto pelo

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, para determinar tão somente

a dilação de prazo a ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020